Tribunal: TJPA
Processo: 0001213-66.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2021-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001213-66.2017.8.14.0006

APELANTE: PATRICIA DE JESUS ARAUJO ALVES SIMOES

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001213-66.2017.8.14.0006

COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA

APELANTE: PATRICIA DE JESUS ARAÚJO ALVES

ADVOGADA: KENIA SOARES DA COSTA – OAB/PA 15.650

ADVOGADO: HAROLDO SOARES DA COSTA – OAB/PA 18.004

APELADO: BANCO VOLKSWAGEM S/A

ADVOGADO: JOÃO ROSA – OAB/PA 25.345-A

RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA.

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. PRÉVIA ESTIPULAÇÃO. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS NÃO CONFIGURADA. OBSERVÂNCIA A TAXA MÉDIA DE MERCADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O documental concernente ao contrato celebrado entre as partes reúne elementos suficientes ao julgamento antecipado da lide. Ademais, a própria parte recorrente faz juntada de laudo pericial com planilha de cálculo em que apresenta contraposição aos índices indicados no contrato, afastando ainda mais a nulidade do julgado por cerceamento ao direito de defesa. Rejeição da Preliminar.

2. Em precedente jurisprudencial pátrio e deste Egrégio Tribunal, assentou-se o entendimento aqui esposados, que é admissível a capitalização mensal dos juros, desde que, expressamente pactuados nos contratos posteriores à Medida Provisória 1.963, de 2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001) que autorizou a referida cobrança, o que é perfeitamente aplicável ao contrato em comento, eis que pactuado em janeiro/2015.

3. A Alegação de abusividade das cláusulas contratuais não restou comprovada, ademais, a taxa de juros incidentes no contrato, tendo como base o Custo Efetivo Total (CET), no percentual mensal de 1,66% (id. 937392 - Pág. 19), se encontra até mesmo abaixo da média de juros cobrados para aquisição de veículos automotores por pessoa física, naquele ano de 2014.

4. O C. STJ passou a decidir no sentido de ser admitida, em caráter excepcional, a revisão das taxas de juros remuneratórios, desde que caracterizada a relação de consumo e a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem, o que não é o caso dos autos.

5. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos onde figuram como partes as acima identificadas, acordão os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária - Plenário Virtual - PJE, com início às
14h00 do dia 16.03.21
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
conhecer e desprover o recurso
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora Edinéa Oliveira Tavares.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por PATRICIA DE JESUS ARAÚJO ALVES objetivando a reforma da sentença de id. 937396, proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, que julgou parcialmente procedente os pedidos da autora tão somente para declarar a nulidade da cobrança da comissão de permanência cumulada com multa e juros remuneratórios, nos autos da Ação Revisional de Contrato de Financiamento c/c Repetição de Indébito c/c Pedido de Tutela Antecipada movida em desfavor de BANCO VOLKSWAGEM S/A.

Em breve histórico, nas razões recursais de id. nº 937397,
a Apelante
argui preliminar de cerceamento ao direito de defesa, ante a ausência de amplitude de produção probatória
, o que julga indispensável para o deslinde da demanda.

No mérito, aduz a existência de onerosidade excessiva em virtude da capitalização de juros, além de outros encargos contratuais, pelo que requer a declaração de ilegalidade da cobrança perpetrada.

Contrarrazões, sustentando a legalidade das taxas pactuadas, ocasião em que pugna pela manutenção da r. sentença de 1º grau em todos os seus termos (
Id. Nº 937398 – Pág. 01/08
).

Nesta Instância Revisora, coube-me a relatoria do feito, com o recebimento do recurso em duplo efeito (Id. Nº 1608874).

É o relatório, apresentado para Julgamento em Sessão Ordinária – Plenário- Virtual designado para início às 14:00 h., do dia 16 de

março de 2021.

Belém, (PA), 03 de março de 2021

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

VOTO

V O T O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. A recorrente é isenta de custas, visto que beneficiária da assistência gratuita (ID. Nº. 937389 – Pág. 01).

II. DO CONHECIMENTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

III. DAS PRELIMINARES

Sustenta a recorrente, a preliminar de cerceamento ao direito de defesa, por ausência de ampla produção probatória, o que julga indispensável para o deslinde da demanda.

Sem razão.

Compulsando os autos, verifica-se acostado o documental concernente ao contrato pactuado de id. 937387 – pág. 12/16), laudo pericial contábil (id. 937388 – pág. 8/17), além de boleto de pagamento referentes às parcelas (id. 937387 – pág. 11), afigurando-se escorreito o entendimento firmado pelo Juízo de 1ª instancia no sentido de que o processo já reunia elementos probatórios suficientes ao julgamento da lide.

Ademais, é de se notar que a própria parte Autora faz juntada de laudo pericial com planilha de cálculo, em que apresenta contraposição aos índices indicados no Contrato, afastando ainda mais a nulidade arguida e ratificando o julgamento antecipado da lide, a teor do disposto no art. 355, I, do CPC/2015.

Em função de tais fatos, o juízo
a quo
entendeu por desnecessária a produção de provas, agindo corretamente.

No caso em tela, as cláusulas contratuais questionadas encontram-se descritas no instrumento firmado, de modo que a partir de uma simples leitura de tal documento é possível aferir a taxa de juros estipulada pelo apelado, bem como analisar a legalidade dos demais encargos nele previstos. Dessa forma, a perícia requerida revela-se desnecessária.

Uma possível perícia contábil, apresentada pelo próprio autor, não socorreria a pretensão do ora apelante, pois a única conclusão a que se poderia chegar é a da ocorrência da cobrança de juros na forma capitalizada, o que, inclusive, vem sendo permitido em determinados contratos – como no presente caso, por exemplo - não sendo tal prova indispensável à formação da convicção do magistrado acerca da legalidade ou não da dita capitalização.

Nesta mesma linha de pensamento, no que tange à aplicação de taxa de juros acima da média de mercado, a prova pericial também seria desnecessária, uma vez que o Enunciado n.º 382 da Súmula do C. TST, permite a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira acima da taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de tratar-se de cobrança abusiva.

No mais, quanto à cobrança de encargos moratórios descabida, igualmente dispensaria a realização de perícia, uma vez que para concluir pela abusividade da cobrança bastaria a análise do contrato firmado entre as partes.

Por fim, seria totalmente desnecessária a produção de prova oral, tendo em vista que depoimentos em nada contribuiriam para a solução da lide, eis que esta versa única e exclusivamente acerca da legalidade ou não da capitalização de juros.

Dessa forma, entendo que as questões trazidas pela apelante podem ser aferidas sem a realização de perícia contábil e/ou produção de prova oral, já que são teses que envolvem matéria de direito, o que já está pacificado nossos tribunais, estando, portanto, o magistrado apto a conhecer diretamente do pedido, nos termos do art. 355, I, CPC/2015.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS EXECUTADOS/EMBARGANTES.

1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão embargada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz à preclusão das matérias não impugnadas. 2. Consoante o princípio do livre convencimento motivado do juiz, este é o destinatário final das provas, de modo que cabe a ele decidir quanto à necessidade ou não dessas, não configurando cerceamento de defesa a decisão pelo julgamento antecipado do feito ou o indeferimento do pedido de produção probatória, especialmente quanto o magistrado entender que os elementos contidos nos autos são suficientes para formar seu convencimento. Precedentes. Incidência das Súmulas 7/STJ e 83/STJ. 3. A reforma do acórdão estadual, no sentido pretendido pela parte recorrente, exigiria ilidir a convicção formada nas instâncias ordinárias sobre as cláusulas da avença firmada entre as partes e sobre a existência de determinação, por parte do BNDES, para que a casa bancária não realizasse o repasse das verbas. Incidência das Súmulas 5/STJ e 7/STJ. 4. A revisão dos valores arbitrados a título de honorários advocatícios, bem como da distribuição dos ônus sucumbenciais envolve ampla análise de questões de fato e de prova, consoante as peculiaridades de cada caso concreto, providência incabível em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 374.153/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 25/04/2018)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A Prova pericial é desnecessária, quando for de direito a matéria deduzida. Assim, Preliminar de cerceamento de defesa afastada.

2. Mérito. A orientação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacificada na Súmula 539 estabelece que “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”.

3. Recurso Conhecido e Improvido. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação Cível, para manter inalterada a sentença, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 1ª Sessão Extraordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público. (4211051, 4211051, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-12-09, Publicadoem 2020-12-17).

Ao exposto Rejeito a Preliminar de Cerceamento de Defesa.

Superada essa fase, passo a análise do mérito recursal:

IV - DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A controvérsia em análise se restringe ao reexame da questão processual concernente a cobrança de juros capitalizados e remuneratórios e, em consequência, da repetição de indébito.

Após acurada análise dos autos, verifica-se que as razões lançadas no recurso não se mostram hábeis à reforma da decisão hostilizada, por consequência, não assiste razão ao recorrente, como se demonstrará, abaixo:

DOS JUROS REMUNERATÓRIO E DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS

Inicialmente, registre-se que, não assiste razão a Apelante, eis que os Tribunais Superiores pacificaram o entendimento no sentido de que, mesmo sendo aplicável a legislação consumerista, o ajuste referente à taxa de juros somente pode ser alterado, em situações excepcionais, se reconhecida sua abusividade, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, conforme dispõe o art. 51, §1° do Código de Defesa do Consumidor, o que não se verifica no presente feito, in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 1. A Segunda Seção deste STJ, ao julgar o REsp 1.061.530/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 10.3.2009), submetido ao rito do art. 543-C do CPC, consolidou o entendimento de que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto". 2. No presente caso, o Tribunal de origem afirmou expressamente que os juros remuneratórios não são abusivos, uma vez que o percentual pactuado não está muito acima da taxa média de mercado praticada à época da contratação, de modo que rever tal posicionamento somente se faz possível com o reexame das cláusulas do contrato e dos elementos fáticos da demanda, o que encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ. 3.

Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 548.764/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 26/11/2014).

Nesse sentido, a alegada abusividade das cláusulas contratuais e à exasperação do percentual de 12% (doze por cento) de juros ao ano, não encontra eco diante da orientação do verbete sumular n. 596 do STF, que assim dispõe: “As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/1933)”.

Outrossim, a estipulação de juros remuneratórios no referido percentual por si só não indica abusividade, podendo esta inclusive ser pactuada em patamar superior a 12% (doze por cento). Veja-se:

Súmula 379/STJ - "Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês."

Súmula 382/STJ - "A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade."

Por outro lado, a capitalização de juros passou a ser admitida quando pactuada, desde o advento da MP nº 1.963-17, de 31/03/00, reeditada como MP nº 2.170-36, de 23.08.01, que passaram a permitir a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano, afastando assim a aplicabilidade da Súmula nº 121 do STF à espécie, vez que o contrato, objeto do presente feito foi firmado em janeiro/2015, portanto, já na vigência da referida Medida Provisória, com a expressa previsão dos juros aplicados, não havendo que se falar portanto, em abusividade.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, sumulou tal entendimento:

Súmula 539 – STJ: É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada.

Neste sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. REQUISITOS PREENCHIDOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Quanto à capitalização mensal dos juros, a jurisprudência desta eg. Corte pacificou-se no sentido de que sua cobrança é admitida nos contratos bancários celebrados a partir da edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, reeditada sob o nº 2.170-36/2001, qual seja, 31/3/2000, desde que expressamente pactuada. 2. Tendo o v. aresto recorrido afirmado que os requisitos foram devidamente preenchidos a respeito da cobrança de juros capitalizados em periodicidade mensal, é inviável a pretensão recursal, porquanto demandaria rever questões fáticas e interpretação de cláusula contratual, o que se sabe vedado nesta instância especial. Incidência das Súmulas 5 e 7 desta Corte Superior de Justiça. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1330481/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 05/06/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DO MERCADO. ABUSIVIDADE. AUSENTE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL PACTUADA. POSSIBILIDADE. SÚMULAS 7 E 83/STJ. 1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos especiais repetitivos, consolidou o entendimento acerca dos juros remuneratórios no julgamento dos Temas n. 24 a 27, conforme acórdão assim ementado: a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento concreto (REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, DJe de 10/3/2009). 2. No tocante à capitalização mensal dos juros, também em sede de julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, firmou tese no sentido de que: (a) "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada"; e (b) "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe de 24/09/2012).n3. Rever questão eminentemente fática firmada no acórdão recorrido que está em consonância com o entendimento pacificado por esta Corte, mostra-se inviável na instância especial, por atração dos enunciados 7 e 83/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1149073/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/04/2019, DJe 15/04/2019)

No mesmo sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. PRÉVIA ESTIPULAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA DO ENCARGO. COBRANÇA DE TARIFA DE EMISSÃO DE BOLETO E TAXA DE GRAVAME. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Em precedente jurisprudencial pátrio e deste Egrégio Tribunal, assentou-se o entendimento aqui esposados, que é admissível a capitalização mensal dos juros, desde que, expressamente pactuados nos contratos posteriores à Medida Provisória 1.963, de 2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001) que autorizou a referida cobrança, o que é perfeitamente aplicável ao contrato em comento, eis que pactuado em maio/2012. 2. A Alegação de abusividade das cláusulas contratuais não restou comprovada, ademais, a simples exasperação do percentual de 12% (doze por cento) de juros anuais, por si só não caracteriza abusividade, face a incidência da orientação das Súmulas 596 do STF e, 379 e 382 do STJ. 3. O C. STJ passou a decidir no sentido de ser admitida, em caráter excepcional, a revisão das taxas de juros remuneratórios, desde que caracterizada a relação de consumo e a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem, o que não é o caso dos autos. 4.Não há previsão contratual de cobrança de taxas de emissão de boleto. 5. A jurisprudência pátria admite a cobrança de comissão de permanência na hipótese de inadimplência, desde que expressamente pactuada e limitada à taxa do contrato, nos termos da Súmula n. 472, do STJ, porém, veda a sua cumulação com qualquer outro encargo contratual. 6. Na hipótese dos autos, observo que o contrato celebrado entre as partes não prevê a incidência de comissão de permanência, taxas de emissão e de gravame, o que determina o não conhecimento da irresignação recursal neste tópico. 7. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. (3378715, 3378715, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-07-14, Publicado em 2020-07-23).

ACÓRDÃO Nº

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0015656-61.2013.8.14.0006

COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA

APELANTE: JOSE DENERVAL DA PENHA VIEIRA

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA, OAB/PA 15.650.

APELADO: BANCO BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

ADVOGADO:GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI -OAB/PA 28.178-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS EM 1º GRAU. APELAÇÃO. PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS E DA CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. NÃO CONFIGURADA. MATÉRIA PACIFICADA PELO STJ EM SEDE DE RECURSO SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. TEMAS 246 E 247 DO STJ. ENUNCIADO 539 DA SÚMULA DO STJ. MORA CONFIGURADA. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUANTO À IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

(4542411, 4542411, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-02-08, Publicado em 2021-02-18).

Ademais, verifico que a taxa de juros incidentes no financiamento, tendo como base o Custo Efetivo Total (CET), no percentual mensal de 1,66% (id. 937392 - Pág. 19), se encontra até mesmo abaixo da média de juros cobrados para aquisição de veículos automotores por pessoa física, no ano de 2014, conforme se verifica das informações contidas no site do Banco Central do Brasil, acerca das taxas de juros praticadas pelas instituições bancárias naquele ano de 2014: (https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuros/path=conteudo%2Ftxcred%2FReports.TaxasCredito-Consolidadas-porTaxasAnuais-historico.BancoPosterior exibe parametros=true).

Neste vértice, inexistem argumentos capazes de desconstituir os fundamentos do decisum objurgado.

PARTE DISPOSITIVA FINAL

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER e DESPROVER
O PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO, MANTENDO
IN TOTUM
OS TERMOS DA DECISÃO OBJURGADA, PELOS FUNDAMENTOS ACIMA EXPOSTOS.

É O VOTO.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 16 de março de 2021.

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora Relatora

Em razão do falecimento da Exma. Desembargadora Edinéa Oliveira Tavares em 14.04.21 e com fulcro no art. 167 do Regimento Interno deste E. Tribunal remetam-se os autos para assinatura da Exma. Desembargadora Presidente desta 2ª Turma de Direito Privado.

Belém, 25/11/2021